Tribunal: TCU
Processo: 000.258/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada a partir de informações enviadas pela Controladoria Regional da União no Estado do Piauí (CGU/PI) a respeito de possíveis irregularidades na condução do Termo de Compromisso TC/PAC 0160/14 (Siafi 682570), firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o município de Capitão Gervásio Oliveira/PI. Análise dos documentos juntados aos autos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada a partir de informações enviadas pela Controladoria Regional da União no Estado do Piauí (CGU/PI) a respeito de possíveis irregularidades na condução do Termo de Compromisso TC/PAC 160/14 (Siafi 682570), firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o município de Capitão Gervásio Oliveira/PI, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, IV, do Regimento Interno deste Tribunal e 103, § 1o, in fine , da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada, em face das medidas processuais a serem adotadas pela Funasa para a verificação da ocorrência dos indícios de irregularidades; 9.2. aplicar à Sra. Gabriela Oliveira Coelho da Luz a multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que a responsável comprove perante o Tribunal, na forma prevista no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.6. comunicar à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí (Suest-PI), com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução 315/2020, sobre a necessidade de verificar, no exame da prestação de contas dos recursos do Termo de Compromisso TC/PAC 160/14 (Siafi 682570), a regularidade física e financeira da execução da avença, a partir dos contratos assinados com a Construtora Olho D'Água Ltda. e a empresa Seja Engenharia & Construções Ltda., avaliando dentre outros aspectos a ocorrência de danos relacionados à: 9.6.1. liquidação e pagamento irregulares de medições e/ou defeitos construtivos na execução do contrato firmado com a Construtora Olho D'Água Ltda.; e 9.6.2. contratação do remanescente da obra junto à empresa Seja Engenharia & Construções Ltda., em desacordo com o art. 24, XI, da Lei 8.666/1993. 9.7. dar ciência desta deliberação Controladoria Regional da União no Estado do Piauí (CGU/PI), à responsável e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí (Suest-PI); 9.8. arquivar o processo.